Tribunal: TJMT
Processo: 1026698-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026698-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA - CPF: 628.138.031-20 (APELANTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – TARIFA DE CADASTRO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como o apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O interesse processual de agir pauta-se no binômio necessidade/utilidade. No caso de ação revisional de contrato bancário, a necessidade advém da alegação de existência de cláusulas abusivas (juros remuneratórios acima da média, venda casada de seguro, tarifas indevidas) que oneram excessivamente o consumidor. A utilidade reside na possibilidade de obter provimento jurisdicional que reequilibre a relação contratual e determine a repetição do indébito.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de cadastro,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026698-97.2024.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SALES DE OLIVEIRA

APELADA: OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DE ASSIS SALES DE OLIVEIRA,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulado com Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada.

No mérito, sustenta que a taxa contratada (59,60% ao ano) é manifestamente abusiva, pois supera o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época (21,94% ao ano), conforme demonstrado no laudo técnico.

Alega que a cobrança de seguro (R$ 2.610,00) e assistência (R$ 700,00) configurou venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema Repetitivo 972 do STJ. Afirma que não lhe foi dada a opção de contratar ou de escolher outra seguradora.

Sustenta a ilegalidade da cobrança da tarifa (R$ 600,00) por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de pesquisa ou elaboração de cadastro, violando o direito à informação e caracterizando vantagem excessiva.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; declarar a nulidade da venda casada, com a restituição dos valores pagos pelo seguro e assistência; determinar a devolução do valor da tarifa de cadastro; condenar o apelado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminares, sobre o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao Princípio da Dialeticidade, bem como, a falta de interesse de agir, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 329790392)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 334634888).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

No tocante a preliminar de falta de interesse de agir, sem razão a recorrente, isso porque, o interesse de agir do apelante é demonstrado pela necessidade (cobranças que ele considera abusivas e que o banco não retira voluntariamente) e pela adequação (Ação Revisional é o meio correto para discutir cláusulas contratuais), logo, merece ser rejeitada essa preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FRANCISCO DE ASSIS SALES DE OLIVEIRA
ajuizou “Ação Revisional de Contrato c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

alegando, em síntese, que firmou contrato de financiamento junto ao réu, para financiamento a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 5.190,07 (cinco mil, cento e noventa reais, sete centavos); que, a empresa ré desrespeitou a taxa de juros muito acima da média normal de mercado, bem como ilegalidade de cobrança de taxas, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o autor apelante sustenta em suas razões que os juros remuneratórios estão acima da taxa média de mercado; houve a cobrança de seguro de forma indevida, o que configura venda casada e a cobrança de forma indevida da tarifa de cadastro, requerendo a restituição dos valores.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmada cédula de crédito bancário, para financiamento de veículo (Id. 329790350), na data de 15 de julho de 2021, onde foram cobrados juros de
3,97%

a.m
(três vírgula noventa e sete por cento) e
59,60% a.a
(cinquenta e nove vírgula sessenta por cento), sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,72% a.m e 23,15% a.a,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, vê-se que as taxas cobradas nos referidos contratos estavam muito acima da média do mercado – aliás, acima de uma vez e meia o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece reforma a sentença para que os juros readéquam à taxa do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. REVISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 2,09% ao mês e determinar a devolução simples do valor cobrado em excesso, em contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor celebrado em 23/05/2022. A agravante sustenta a inaplicabilidade da taxa média considerada, defendendo a incidência da série “crédito pessoal não consignado” (5,32% a.m.), a inexistência de abusividade na taxa contratada (4,25% a.m.) e a impossibilidade de intervenção judicial. A agravada pugna pela manutenção da decisão e requer a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade no agravo interno; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor é abusiva à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a agravante impugna o ponto central da decisão monocrática, relativo à classificação da modalidade contratual e à taxa média aplicável, conforme orientação do STJ.
Reconhece-se que o contrato celebrado possui garantia real (alienação fiduciária de veículo), circunstância que reduz o risco da operação e o distingue do crédito pessoal não consignado sem garantia.
Considera-se adequada a utilização da taxa média de mercado específica para empréstimo pessoal com garantia de veículo, no percentual de 2,09% ao mês (maio/2022), conforme dados do Banco Central.
Constata-se discrepância significativa entre a taxa efetivamente aplicada (4,56% a.m.) e a taxa média de mercado considerada (2,09% a.m.), bem como em relação à taxa alternativa de 2,88% a.m., evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor.
Verifica-se fundamento autônomo de ilegalidade, pois a taxa efetivamente aplicada (4,56% a.m.) supera a própria taxa pactuada (4,25% a.m.), violando a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva.
Admite-se a revisão judicial dos juros remuneratórios quando demonstrada relação de consumo e abusividade concreta, nos termos do art. 51, IV e §1o, do CDC, e conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).
Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, por não se caracterizar manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo interno impugna o fundamento central da decisão recorrida. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. 3. É admissível a revisão judicial dos juros quando a taxa aplicada supera significativamente a média de mercado ou a própria taxa pactuada, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4o; CDC, art. 51, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017; STJ, AgInt no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/10/2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000511-13.2025.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2026.
(N.U 1002334-18.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Assim, restando comprovada a cobrança de taxa de juros abusivas, deve ocorrer a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Com relação a
tarifa de cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 329790370), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme item C.7, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Ademais, com relação ao seguro no valor de 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais) e assistência no valor R$ 700,00 (setecentos reais), contata-se que h
ouve a opção de contratação, sendo que a parte autora expressou interesse quanto ao escolhido, razão pela qual, não pode ser aceito o argumento de que houve venda casada na situação em apreço.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.
Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato anexado aos autos, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, na época da contatação, fixando-a em 1,72% ao mês e 23,15% a.a, e como a parte autora foi vencida na maioria dos pedidos, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, contudo, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026